Tribunal: TJSP
Processo: 0001701-18.2015.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001701-18.2015.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante/apelado CHRISTOPHER DA SILVA DOS SANTOS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo
ministerial para considerar Christopher da Silva Santos como incurso também no
artigo 303, caput, (vítima Ana Paula Pereira Silva) c.c. o artigo 302, parágrafo
primeiro, incisos II e III, e aplicar-lhe a pena de oito (08) meses e doze dias de
detenção, finalizando-se sua pena privativa em um (01) ano, sete (07) meses e treze
(13) dias de detenção, para alterar a pena substitutiva de multa por prestação
pecuniária e para alterar o regime prisional para o intermediário, se necessário, e
afastaram a preliminar arguida e negaram provimento ao recurso defensivo, mantida,
no mais, a respeitável sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 48.377
voto número 48.377
Apelação no 0001701-18.2015.8.26.0536
(Proc. no 20/2016 - 3a Vara Criminal Foro de São Vicente)
Apelantes//Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO
CHRISTOPHER DA SILVA SANTOS
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 425/433), acrescenta-se que foi
julgada parcialmente procedente a ação penal e condenado Christopher da
Silva Santos a cumprir as penas de um (01) ano e quatro (04) meses de
detenção, fixado regime prisional inicial aberto, e suspensão para conduzir
veículo automotor, pelo prazo de quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestações de serviços à comunidade, e multa, por ter
infringido o artigo 303, caput, (vítima Bianca) c.c. o artigo 302, parágrafo
primeiro, incisos II e III, e artigo 306, todos da Lei 9.503/97, e o artigo 329 do
Código Penal, todos na forma do artigo 69 do estatuto repressivo.
O Ministério Público, pela sua representante, Promotora de Justiça,
apelou, à fl. 439, e apresentou as razões do inconformismo, às fls. 440/451,
buscando a condenação do réu também pelo delito de lesão corporal culposa na
direção de veículo automotor perpetrado contra a vítima Ana Paula, a exasperação
da pena-base em razão das consequências do crime praticado contra a vítima
Bianca, a aplicação do percentual de metade (1/2) pelas majorantes do art. 302, § 1o,
incisos II e III, do C.T.B., o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de
lesão corporal e do concurso material com os de embriaguez e resistência, a
majoração da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para ao menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 48.377
seis (06) meses e a alteração da pena substitutiva de multa por prestação pecuniária.
Christopher da Silva Santos, igualmente, recorreu, por intermédio da
Defensoria Pública, à fl. 461, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
466/481, alegando, preliminarmente, nulidade de prova (teste de etilômetro); no
mérito, almeja a absolvição, por insuficiência probatória; alternativamente, pleiteou o
afastamento das causas de aumento de pena do artigo 302, incisos II e III, do C.T.B.
ou a aplicação do percentual mínimo.
Os recursos foram contrariados, às fls. 485/492 e 496/502; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 514/543, opinou pelo provimento do apelo ministerial
e pelo improvimento do recurso defensivo.
É o relatório.
2- Impende salientar, de início, que a aduzida preliminar defensiva
não merece prosperar. Nesse diapasão, bem salientou o Ilustre e cuidadoso
Representante da Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, às fls. 514/543;
convém que se destaque seus dizeres, às fls. 523: “Não há que se falar que
Christopher não fora informado quanto aos seus direitos. Para que o referido exame,
seja realizado, se faz necessário que o acusado assopre no aparelho medidor, fato
que comprova que o exame foi realizado com seu consentimento.”. Ademais, sinais
de embriaguez também foram relatados pelos policiais militares que detiveram o réu.
Portanto, a preliminar deve ser rechaçada.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise do mérito,
consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os autos.
O apelo ministerial deve ser parcialmente provido e o recurso
defensivo deve ser desprovido, como adiante se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 48.377
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o acusado praticou os
crimes noticiados nos autos. Christopher da Silva Santos dirigiu o veículo Citroen
C4, placas EUE-8077, com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, agindo com
imprudência e negligência, em faixa de pedestres, atropelou as vítimas Bianca
Pereira dos Santos e Ana Paula Pereira Silva, causando-lhes lesões corporais
(cf. laudos de fls. 95/96 e 132/133), e deixou de prestar socorro. Em seguida, o
acusado se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário
competente para executá-lo.
Interrogado, na fase inquisitiva, manteve-se silente. Em juízo, teve
decretada sua revelia, ante a sua ausência.
As vítimas, sempre que ouvidas, apresentaram declarações seguras,
coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar delas. Embora
a vítima Ana Paula não tenha sido ouvida em juízo, a versão dos policiais militares
Marco Antônio Kern Pinto Filho e Wilson Ayres encontra respaldo e amplo apoio nas
outras provas trazidas aos autos. Esclareceram que foram acionados através de um
motociclista que presenciou a ação do réu. Descreveram que localizaram o veículo
com o para-brisa danificado e o acusado, visivelmente embriagado, se opôs à parada
solicitada, insurgindo-se contra os agentes policiais, que precisaram utilizar de força
para detê-lo. Como bem destacou a Digna Promotora de Justiça, à fl. 447, em suas
razões recursais, “O policial Wilson Ayres declarou em juízo teve contato com
uma das vítimas, porque a outra estava desacordada. Soube por testemunhas
que estavam no local que a via estava com o semáforo fechado e assim que as
vítimas atravessaram a faixa o réu não parou o veículo, colhendo-a a vítima
com que falou e a outra com que não teve oportunidade de falar.”. Não há razão
para se fazer restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais, quando se
encontram com outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-los.
Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra dos policiais a incriminar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 48.377
recorrentes e, sim, suficiente conjunto probatório indicando suas culpabilidades.
Nesse ponto, a jurisprudência esclarece que, “como toda testemunha, o policial
assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado,
ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso
testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu
conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não
há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial” (in RT
737/606) e,
destarte, “como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um
exame global do quadro probatório” (in RT 730/569).
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito
juízo de condenação do acusado pelas infrações penais a ele imputadas na
exordial acusatória.
Não foi condenado com base apenas em meros indícios, suposições, ou
probabilidades. Não há somente o inquérito policial a fundamentar a condenação e,
sim, contundente prova oral e material, produzidas durante a instrução criminal, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
Passamos a analisar as reprimendas. Em relação aos delitos de lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor, na primeira fase da dosimetria,
somente para o crime perpetrado em face da vítima Bianca comporta majoração na
fração de um sexto (1/6), ante das consequências do crime a referida ofendida
sofre lesões graves, consistentes em fratura de joelho e pulso, além de outros
ferimentos pelo corpo, sendo necessária a realização de cirurgia no pulso e
tratamento por meses para se restabelecer ou seja, sete (07) meses de detenção.
Na segunda fase da dosimetria, restaram ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes. Devidamente reconhecidas as causas de aumento previstas no art. 302,
§ 1o, incisos II e III, do C.T.B., eis que o acusado praticou o crime em faixa de
pedestre e deixou de prestar socorro, mostrou-se adequada a exasperação de dois
quinto (2/5), ou seja, nove (09) meses e vinte e quatro (24) dias de detenção, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Voto no 48.377
crime perpetrado contra a vítima Bianca, e oito (08) meses e doze (12) dias de
detenção, para o crime perpetrado contra a vítima Ana Paula. Deve ser reconhecido
o concurso formal entre os mencionados crimes, eis que presentes os requisitos do
artigo 70 do Código Penal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6), ou seja, onze
(11) meses e treze (13) dias detenção. Quanto ao delito de dirigir alcoolizado, a
pena de detenção foi fixada, e assim finalizada, no patamar mínimo de seis (06)
meses. No que tange o delito de resistência, a pena de detenção também foi fixada,
e assim finalizada, no patamar mínimo de dois (02) meses. Por fim somadas as
penas, eis que bem reconhecido o cúmulo material de delitos, finaliza-se em um (01)
ano, sete (07) meses e treze (13) dias de detenção. Quanto à suspensão da
habilitação para dirigir veículo, não obstante o comportamento do acusado e as
consequências danosas e graves do evento a que deu causa, deve-se aplicar
idêntico aumento ao mínimo cominado no artigo 293 do Código de Trânsito
Brasileiro, igualmente ao aplicado para a pena detentiva. Assim, por um princípio de
equidade e justiça, a suspensão fica alterada para cinco (05) meses e vinte e quatro
(24) dias. A substituição da pena reclusiva pela prestação de serviços à comunidade
mostrou-se correta e é, socialmente, recomendável. Contudo, a substituição por pena
de multa no mínimo legal é inadequada diante das circunstâncias do caso em tela.
Assim, mostra-se mais adequada a alteração da pena substitutiva de multa por
prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor de cinco (05) salários
mínimos para cada vítima (Ana Paula e Bianca). Pelo mesmo motivo, fica alterado o
regime prisional para o inicial semiaberto, se necessário.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo ministerial para
considerar Christopher da Silva Santos como incurso também no artigo 303, caput,
(vítima Ana Paula Pereira Silva) c.c. o artigo 302, parágrafo primeiro, incisos II e III, e
aplicar-lhe a pena de oito (08) meses e doze dias de detenção, finalizando-se sua
pena privativa em um (01) ano, sete (07) meses e treze (13) dias de detenção, para
alterar a pena substitutiva de multa por prestação pecuniária e para alterar o regime
prisional para o intermediário, se necessário, e afasta-se a preliminar arguida e
nega-se provimento ao recurso defensivo, mantida, no mais, a respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
Voto no 48.377
sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR